Tribunal: TJSP
Processo: 2303926-81.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra as determinações (a) do Decreto Estadual no 65.357, de 11 de dezembro de 2020, do Governador do Estado de São Paulo, na parte que altera o Anexo III do Plano São Paulo, proibindo o funcionamento de bares além das 20h00min, durante a pandemia do COVID-19; e (b) dos Decretos 11.997/2020 e 12.034/2020, do Prefeito Municipal de Rio Claro, que também restringem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra as determinações (a) do Decreto Estadual no 65.357, de 11 de dezembro de 2020, do Governador do Estado de São Paulo, na parte que altera o Anexo III do Plano São Paulo, proibindo o funcionamento de bares além das 20h00min, durante a pandemia do COVID-19; e (b) dos Decretos 11.997/2020 e 12.034/2020, do Prefeito Municipal de Rio Claro, que também restringem o funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. Reconhecimento em relação à autoridade indicada no item "b" acima. Colendo Órgão Especial que, em razão da taxatividade do rol do artigo 74 da Constituição Estadual, não dispõe de competência para conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato de Prefeito, que não seja o do município de São Paulo. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, em relação ao Prefeito de Rio Claro.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Rejeição. C. Órgão Especial que, nesses casos de restrições impostas no contexto da pandemia da COVID-19, tem afastado a hipótese de impetração contra lei em tese (Súmula 266 do STF), com base no entendimento de que o ato impugnado, ao restringir o exercício de atividade econômica, caracteriza prejuízo concreto a direito individual (MS n. 0019710-11.2020.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 10/02/2021).

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. Rejeição. Alteração do Anexo III do Plano São Paulo (com consequente revogação do Decreto 65.357/2020) que não implica perda de objeto da ação, pois a motivação em que se baseia o sistema de restrições adotado pelo Governo Estadual (para combate à pandemia) ainda continua em vigor, tanto que, no mesmo contexto (e como parte do mesmo complexo normativo), já foram editados novos decretos (e provavelmente seguirão outros), com flexibilização ou agravamento das medidas restritivas, dependendo da disseminação do vírus e da capacidade de resposta do sistema de saúde. Interesse processual, portanto, que subsiste independentemente da superveniência de alterações normativas (sobre o alcance das restrições).

Afinal, se o fundamento das impetrações dessa natureza, em termos gerais, tem se resumido à (suposta) ilegalidade e abusividade das restrições impostas pelo governo estadual (por alegada contrariedade à legislação federal ou por violação dos princípios da livre iniciativa e do valor social do trabalho), e se aquelas restrições (adotadas com base na crise sanitária) são mantidas ou retiradas ou eventualmente renovadas em outra situação (com maior ou menor extensão) em curtíssimo período de tempo, de acordo com as recomendações do Centro de Contingência da Secretaria de Saúde (dependendo da avaliação periódica das condições epidemiológicas e da estrutura do sistema de saúde), é razoável reconhecer que o impetrante, mesmo diante da revogação ou substituição do decreto impugnado, mantém seu interesse na solução da questão deduzida na inicial (sobre a suposta ilegalidade ou violação de princípios constitucionais), sem precisar a cada alteração normativa (progressão ou regressão das restrições) retomar seu pleito desde o início, ingressando com nova ação.

MÉRITO. Alegação de que o ato impugnado impõe restrições injustificadas ao exercício da atividade econômica, em afronta aos fundamentos constitucionais do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Rejeição. Autoridade impetrada que, no presente caso, ao editar o decreto impugnado, agiu em conformidade com orientações técnicas, introduzindo medida restritiva considerada necessária, em contexto envolvendo situação excepcional (decorrente da pandemia da COVID-19). Medida que destaca a preponderância do interesse público sobre o particular, e que encontra respaldo em jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Direito líquido e certo inexistente.

Segurança denegada, em relação ao Governador do Estado, e processo extinto, sem resolução do mérito, em relação ao Prefeito Municipal de Rio Claro.